Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. IGP-M. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Havendo previsão contratual expressa para aplicação do IGP-M como índice de correção monetária para reajuste da indenização devida em caso de evicção e sendo reconhecida a validade da cláusula contratual, deve ser aplicado o índice estabelecido pelas partes.
4. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.
5. Embargos de Declaração da parte ré rejeitados. Embargos de Declaração da parte autora parcialmente acolhidos.